Tribunal: STF
Processo: HC 261819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESTRUIÇÃO E VILIPÊNDIO A CADÁVER. ACUSADO FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.9.2025, por José Augusto Branco e outro, advogados, em benefício de Sebastião Malta Albuquerque de Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.9.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 214.653/PE.



O caso



    2. O paciente, foragido e que foi citado por edital, foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em 28.6.2008, pela prática de triplo homicídio qualificado, vilipêndio e destruição de cadáver (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c com os arts. 211 e 212 do Còdigo Penal), ao “executar as vítimas, as quais se encontravam na frente do Assentamento Ilha Grande, bebendo, quando sem motivo foram alvejadas por disparos de arma de fogo, sendo os corpos amarrados a moto do algoz, arrastados por aproximadamente um (01) quilômetro em via pública, e, por fim, os corpos foram carbonizados" (fl. 107, doc. 38).



    3. Impugnando a custódia cautelar, que estaria desfundamentada e careceria de contemporaneidade, a defesa impetrou o habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco (HC n. 0004819-73.2024.8.17.9480). A denegação da ordem ensejou a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 214.653, desprovido, em 10.9.2025, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão do qual se extrai:



    “Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 



    Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente. No caso, o Tribunal a quo, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, ressaltou que (fls. 1.144/1.145 – grifo nosso): 



    [...] conforme bem delineado pelo magistrado: ‘não há dúvidas quanto à admissibilidade da prisão preventiva no caso concreto, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, ainda, em razão do modus operandi empregado pelo acusado para executar as vítimas, as quais se encontravam na frente do Assentamento Ilha Grande, bebendo, quando sem motivo foram alvejados por disparos de arma de fogo, sendo os corpos amarrados a moto do algoz, arrastados por aproximadamente um (01) quilômetro em via pública, e, por fim, os corpos foram carbonizados’. Percebe-se, portanto, que o fumus commissi delicti quanto ao periculum in libertatis estão exaustivamente demonstrados nos autos, mantendo-se indenes os fundamentos da custódia cautelar, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares não prisionais, diante da ineficácia e insuficiência para o presente caso concreto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. [...] 



    Além disso, o paciente fugiu do distrito da culpa após 
a prática do crime, o que demonstra uma tentativa clara de evadir-se da aplicação da lei penal. Tal conduta é relevante para análise da necessidade de custódia cautelar, uma vez que se enquadra perfeitamente na súmula 89 do TJPE, que dispõe: ‘A fuga do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar prisão preventiva’. 



    Conforme relatado, portanto, há demonstração de efetiva fuga do distrito da culpa, perfazendo o pressuposto da prisão preventiva de necessidade de aplicação da lei penal, além da mencionada súmula 89 desta corte. A liberdade do paciente, assim, representaria um risco concreto à ordem pública e à aplicação efetiva da lei, justificando a manutenção de sua prisão.



    Pontue-se ainda que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, não sendo suficiente para afastar os seus pressupostos o fato de que a prisão do paciente ocorreu um longo período após o crime imputado: [...]’ 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à contemporaneidade, à aplicação da lei penal e ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019). 



    Ainda, confiram-se o AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/7/2024; e o AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/8/2024. 



    Sem contar que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC 
n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 



    Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, ao risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021; e do Superior Tribunal de Justiça: HC 
n. 892.175/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024 e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2024.



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 2.280/2.288). 



    Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do decreto prisional, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (doc. 38).



    4. Nesta impetração, insiste-se no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando não preenchidos os pressupostos legais e carência de fundamentação. 



    Sustenta-se a necessidade de revogação da prisão, “em razão do tempo já transcorrido, não sendo admissível que um decreto permaneça inalterável apenas por conta de se encontrar o réu foragido, até porque essa condição revela um direito deste em se insurgir contra uma decisão que entende injusta, sem a necessidade de estar encarcerado para assim discuti-la”.



    Alega-se ausência de contemporaneidade da prisão, realçando-se que “não há nos autos a demonstração de um risco atual e concreto que justifique a permanência da medida após tanto tempo e tantos percalços processuais”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, vem requerer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão do tempo já transcorrido, não sendo admissível que um decreto permaneça inalterável apenas por conta de se encontrar o réu foragido, até porque essa condição revela um direito deste em se insurgir contra uma decisão que entende injusta, sem a necessidade de estar encarcerado para assim discuti-la. 



    Com pedido liminar para que seja substituída a prisão preventiva por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s), até o julgamento definitivo deste writ pelo colegiado desta colenda Turma, evitando-se, assim, que o constrangimento já suportado pelo paciente se agigante ainda mais, restando patentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, posto que se trata de uma prisão desgarrada das hipóteses legais e hoje já desnecessária e que, se não revogada, dar-se-á seguimento a um constrangimento ainda mais grave e ilegal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. O paciente foi denunciado, tendo sido citado por edital, e está foragido desde a data dos fatos. A custódia preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado, e da necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal, em risco pela fuga do paciente, que já perdura mais de dezessete anos.



    7. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    8. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que as decisões impugnadas mencionaram expressamente o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a 
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC 
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    9. A pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora